Tribunal: TJBA
Processo: 0302283-17.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0302283-17.2012.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA Advogado(s):JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO, IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Considerado nulo o contrato, são devidos ao contratado os saldos de salário e os respectivos depósitos do FGTS, em relação ao período trabalhado, orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n. 705.140/RS com repercussão geral. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302283-17.2012.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3/S